Tribunal: TCU
Processo: 017.519/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8352/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.519/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Arlete Vidal Goncalves (XXX.616.409-XX); Esleia Carmen Lopes da Costa (XXX.377.319-XX); Juliana Hashemi (XXX.736.409-XX); Lucia Helena Maciel Lopes (XXX.413.389-XX); Maria do Carmo Alves de Albuquerque (XXX.896.869-XX); Mercedes Tricarico Correa (XXX.164.239-XX); Munira Gottardello de Rocha (XXX.319.689-XX); Silvia Gabriela Alves de Albuquerque Queluz (XXX.758.709-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.